Tribunal: TJDFT
Processo: 0719819-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ART. 139, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO – CNH E DO PASSAPORTE. MEDIDAS ATÍPICAS E EXCEPCIONAIS. MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR NÃO ESGOTADOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

1. O art. 139, IV do Código de Processo Civil dispõe que o magistrado, na condução do processo, poderá determinar todas as medidas necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial.

2. No cumprimento de sentença em exame, observa-se que o exequente ainda dispõe de meios para buscar bens passíveis de constrição, a exemplo da penhora das cotas empresariais da empresa que a devedora é sócia ou mesmo de parte dos lucros e dividendos de titularidade dela (art. 1.026 do Código Civil), além de pedido de pesquisa pelo novo sistema Sisbajud à disposição do Juízo.

3. Constatado que ainda há diligência que pode ser realizada pela parte credora, não se justifica o acolhimento do pleito para deferimento das medidas excepcionais na forma pretendida. Precedentes.

4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.